Tribunal: TJBA
Processo: 8050759-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050759-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. MULTA PUNITIVA E MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO POR PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao apreciar exceção de pré-executividade, rejeitou as alegações de prescrição parcial do crédito tributário e de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, acolhendo parcialmente a insurgência apenas para reconhecer o caráter excessivo das multas aplicadas, limitando a multa punitiva ao percentual de 100% do tributo e os encargos moratórios ao percentual de 20% sobre o valor principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição parcial do crédito tributário executado, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN; e (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício formal capaz de afastar sua presunção de certeza e liquidez. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário somente se inicia após a constituição definitiva do crédito, que ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal, sendo suspensa a exigibilidade durante a tramitação do contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. 4. Enquanto pendente a discussão administrativa instaurada por impugnação ou recurso do contribuinte, não se inicia a contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Demonstrado que a decisão administrativa final ocorreu em 12/07/2018 e que a execução fiscal foi ajuizada em 13/05/2019, com despacho citatório em 14/06/2019, verifica-se que a cobrança judicial foi promovida dentro do prazo quinquenal legal. 6. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal ou material que comprometa a identificação do crédito ou inviabilize o exercício do direito de defesa. 7. A existência, na CDA, da identificação do devedor, da origem do crédito, do valor principal, dos acréscimos legais, do fundamento legal da cobrança e da referência ao processo administrativo que originou a inscrição em dívida ativa demonstra a regularidade formal do título executivo. 8. A alegação genérica de ausência de indicação da forma de cálculo dos encargos moratórios não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA quando os elementos essenciais do crédito tributário estão devidamente especificados. 9. A multa punitiva fixada em percentual superior ao valor do tributo revela-se desproporcional e potencialmente confiscatória, admitindo-se sua limitação ao patamar de 100% do tributo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. 10. A multa moratória possui natureza compensatória e deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo razoável sua limitação ao percentual de 20% do valor do tributo devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário somente se inicia após a constituição definitiva do crédito, que ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal instaurado por impugnação ou recurso do contribuinte. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez e somente pode ser invalidada mediante demonstração concreta de vício formal ou material que comprometa a identificação do crédito ou o exercício do direito de defesa. 3. A multa punitiva pode ser limitada ao percentual de 100% do valor do tributo e a multa moratória ao percentual de 20%, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 151, III, 174 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.102.840/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp nº 1.113.959/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.12.2009, DJe 11.03.2010; STF, RE nº 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.08.2011; STF, AI nº 727.872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 05.11.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050759-40.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante a VOGA QUÍMICA LTDA. e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.